Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021657-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO EXAUSTIVAMENTE ANALISADA E DECIDIDA COM CLAREZA – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Em termos de cabimento dos aclaratórios, tem-se que a omissão traduz ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias, isto é, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

Verifica-se que não procede a pretensão do embargante, na medida em que, não houve omissão, obscuridade e tampouco contradição no Acórdão proferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BB Administradora de Consórcio S.A contra acórdão em que esta Câmara negou provimento ao recurso de apelação que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial dos embargos à execução.

O Embargante manejou o presente recurso para “sanar a OMISSÃO no v. acórdão quanto à ausência de menção do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, posto que tal requisito é essencial à constituição do título executivo, sob pena de ferir, sobremaneira, o disposto no artigo 803, inciso I (antigo artigo 618) do Novo Código de Processo Civil”.

Sustenta a nulidade da CDA e, consequentemente, da execução fiscal.

Afirma que a multa fixada pelo PROCON é arbitrária e abusiva, não observando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-la.

À luz
dos fundamentos lançados pelo embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, tem-se que a
omissão
traduz ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias, isto é, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (garantia de motivação extrínseca).

Analisando o caderno processual, verifica-se que não procede a pretensão do embargante, na medida em que, não houve omissão, obscuridade e tampouco contradição no Acórdão proferido. O tema foi enfrentado de forma clara, tendo sido apreciada as alegações acerca da nulidade da CDA e sobre a abusividade da multa aplicada pelo PROCON, como se vê:

É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.

A omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente.

No entanto, não é demasiado consignar que, na hipótese dos autos, a CDA reúne os requisitos hábeis, sem vícios que possam macular a execução fiscal, possibilitando o exercício de defesa por parte do executado.

De afirmar-se, ademais, que a existência de defeitos meramente formais não tem o condão de comprometer a essência do título, não atingindo sua validade.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência:

(...) A nulidade de CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução..." (STJ-1a T., AI 485.548-AgRg, Min. Luiz Fux, j. 6/5/03, DJU 19/5/03).

A CDA que embasa a execução preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80. Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, especialmente a indicação da natureza do débito e sua fundamentação, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.

Dessa maneira, da observância da CDA n.o 2016269, executada nos autos apensos n.o 1012307-04.2016.8.11.0041 tem-se preenchidos todos os requisitos legais necessários para o exercício da ampla defesa e contraditório, dados do valor principal e valor corrigido, nome do devedor e seu endereço, forma de cálculo de juros e de correção monetária, ata de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida por “Infração a lei municipal e CDC”, a descrição da infração, o número do auto de infração e outras informações complementares.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA (...)

4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF.

5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato . (...).

(TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

(...)

In casu, não há que falar em possibilidade de anulação da multa administrativa ou de sua redução, considerando a escassez do conjunto probatório nos Embargos à Execução.

Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. Vale dizer, a juntada do processo administrativo incumbia ao embargante/apelante, haja vista que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

(...)

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, diante da ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante que obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, que, de resto, sequer se revela exacerbado (R$ R 15.000,00), máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.

Assim, verifica-se que a decisão restou fundamentada com base em entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Não obstante a isso, é de rigor esclarecer que os presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.

Isto posto, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão nos termos requeridos no âmbito do recurso de apelação.

Por fim, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021